Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704688-21.2025.8.07.0000 RECORRENTE: BRISA DO MAR EIRELI RECORRIDO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA EMPRESA NO MESMO LOCAL. REQUISITOS VERIFICADOS. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os indícios suficientes de desvio de finalidade ou confusão patrimonial que autorizem a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC/2002. III. Razões de decidir: 3. A desconsideração da personalidade jurídica exige que o requerente comprove alternativamente, o desvio de personalidade da pessoa jurídica ou a confusão patrimonial, conforme estabelece o artigo 50 do Código de Processo Civil. 4. No caso, a empresa devedora foi extinta, tendo a empresária individual constituído nova empresa no mesmo endereço, utilizando da mesma estrutura empresarial da empresa devedora (fundo de comércio), o que demonstra a substituição empresarial irregular e o desvio de finalidade da pessoa jurídica, a fim de prejudicar os credores. 5. A sócia da pessoa jurídica devedora não apresentou nenhuma justificativa acerca da substituição empresarial, limitando-se a alegar a ausência dos requisitos legais para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 6. Verificada a presença dos requisitos legais, cabível o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão da sócia no polo passivo da execução. IV. Dispositivo e tese: 6. Agravo de instrumento conhecido provido. Tese de julgamento: “1. Verificada a presença dos requisitos legais do artigo 50 do CC, cabível o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica.” Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 50; CPC/2015, arts. 133 a 137. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0738408-13.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a T. Cível, j. 10.12.2024, DJe 22.01.2025; TJDFT, AI 0736361-66.2024.8.07.0000, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a T. Cível, j. 06.11.2024, DJe 21.11.2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 50 do Código Civil, ao argumento de que a desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração concreta e robusta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não teria ocorrido no presente caso, sendo insuficiente a mera presunção baseada em indícios genéricos, como dissolução irregular ou constituição de nova empresa em endereço semelhante; e b) artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, asseverando que não teriam sido observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 50 do CC e 133 a 137, todos do CPC. Isso porque a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino a retificação para constar da certidão de ID 75932317, que a parte recorrente não regularizou o preparo no prazo concedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027